Tribunal: TJDFT
Processo: 0737759-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEIS. DESCLASSIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) O edital do concurso é lei entre as partes. Vincula a Administração ao impedi-la de se afastar das regras postas, além de sujeitar os participantes do certame às suas diretrizes.
2) A previsão editalícia de desclassificação do processo licitatório diante da existência de qualquer inadimplência junto à Terracap até o dia anterior à data da licitação repele a probabilidade do direito alegado, no qual se alegou a ilegalidade do ato administrativo desclassificatório.
3) Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade. Não se mostra razoável, em mero juízo de probabilidade, negar-lhes efeitos, máxime quando não se observa a presença de vício manifesto.
4) Agravo de instrumento desprovido.